Tribunal: TJPA
Processo: 0837273-56.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0837273-56.2018.8.14.0301

APELANTE: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

REPRESENTANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: CARLOS ADELINO GOMES DOS ANJOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO 0837273-56.2018.8.14.0301

AGRAVANTE: ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: JULIANO RICARDO SCHMITT - OAB SC20875-A

AGRAVADO: CARLOS ADELINO GOMES DOS ANJOS

Advogado do(a) AGRAVADO:
VIVIANE DE CASSIA DE LIMA RODRIGUES - OAB PA37835; WILSON LINDBERGH SILVA - OAB PA11099-A

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. PRAZO DE 30 DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. CLÁUSULA PENAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão que manteve sentença determinando a restituição das parcelas pagas por consorciado desistente, com correção monetária desde cada pagamento, no prazo de trinta dias após o encerramento do grupo, abatendo-se apenas taxa de administração e fundo de reserva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em debate: (i) definir o momento da restituição das parcelas ao consorciado desistente; (ii) verificar a validade da cláusula penal sem prova de prejuízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Conforme o Tema Repetitivo nº 312 do STJ, a restituição das parcelas pagas pelo consorciado desistente é devida somente até trinta dias após o encerramento do grupo.

A Súmula 35 do STJ determina que a correção monetária incide desde cada desembolso.

A cláusula penal é abusiva quando não demonstrado prejuízo ao grupo, em observância aos arts. 51, IV e §1º, III, do CDC, e 421 e 422 do CC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A restituição das parcelas ao consorciado desistente ocorre até 30 dias após o encerramento do grupo.

A cláusula penal contratual exige prova de prejuízo para ser válida.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.795/2008, arts. 22, 30 e 31; CDC, arts. 51, IV e §1º, III; CC, arts. 421 e 422.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 312; Súmula 35/STJ; TJ-SP, Apelação Cível nº 1041916-20.2020.8.26.0576; TJ-GO, Apelação Cível nº 5040380-92.2023.8.09.0051.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda Seção de Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às ___:___ horas do dia ___ de _________________ de 2025, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, nos termos do VOTO DO RELATOR.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
em face de julgamento monocrático proferido por este Relator (ID n° 29829472) que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto.

Em suas razões recursais (Id n° 30640149), a parte agravante ratifica os argumentos aduzidos no recurso de apelação, quais sejam: a legalidade da cláusula penal estipulada em contrato, e que o simples descumprimento contratual gera prejuízo coletivo ao grupo, dispensando a prova de dano efetivo; que a correção monetária das parcelas deve ser efetuada conforme o critério previsto no contrato e no art. 30 da Lei nº 11.795/2008, ou seja, com base no valor do bem na data da assembleia de contemplação, e não a partir de cada pagamento; a necessidade de observância do pacta sunt servanda e da regulamentação do Banco Central, a fim de preservar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e evitar o uso do consórcio como instrumento de investimento.

Ao final, requer o provimento do recurso, para que a sentença e o julgamento monocrático sejam reformados.

Contrarrazões ao Id n° 31170329. Na oportunidade, a parte agravada rechaça integralmente os argumentos aduzidos no recurso e, ao final, pugna pelo seu desprovimento.

É o relatório, apresentado para Julgamento em Sessão Ordinária – Plenário- Virtual, designado para início às 14:00 h., do dia ___ de _____ de 2025.

VOTO

VOTO

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal recolhido.

II. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

III.

- DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A controvérsia devolvida a este Colegiado circunscreve-se à verificação da correção da decisão monocrática que manteve a sentença de primeiro grau, a qual julgou parcialmente procedente a demanda ajuizada por Carlos Adelino Gomes dos Anjos em face de Itaú Administradora de Consórcios Ltda., determinando a restituição das parcelas adimplidas, com as devidas correções, em até 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo de consórcio, abatendo-se apenas a taxa de administração e o fundo de reserva.

Consta dos autos que o autor, ora agravado, efetuou pagamentos até o ano de 2017, totalizando a quantia de R$ 37.767,48, valor incontroverso. Não há discussão, pois, quanto à existência do vínculo contratual e ao efetivo adimplemento das prestações até o referido ano.

A controvérsia reside exclusivamente quando o autor, ora agravado, requereu o cancelamento do consórcio e a restituição dos valores pagos. Por um lado, a administradora defende a possibilidade de devolução somente após o encerramento do grupo, enquanto o ex-consorciado pugna pela restituição imediata.

Ocorre que a Lei nº 11.795/2008, que disciplina o sistema de consórcios, teve vetados os dispositivos que previam restituição imediata em caso de desistência ou exclusão (art. 29, §§ 1º a 3º; art. 30, §§ 2º e 3º; e art. 31, II e III), restando, portanto, à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidar a interpretação da matéria.

Com efeito, o Tema Repetitivo nº 312 do STJ fixou a tese segundo a qual:

Tema 312 – STJ
: “É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio,
mas não de imediato
, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano.”

Tal entendimento é harmônico com o princípio da isonomia entre os consorciados, que impede que o desistente receba valores antes dos demais integrantes do grupo, sob pena de violação à natureza associativa do instituto.

Assim, o consorciado excluído ou desistente deve aguardar o prazo contratual de encerramento do grupo, quando, então, lhe serão restituídos os valores pagos,
com correção monetária

desde cada desembolso,
o que constitui mera atualização do poder aquisitivo da moeda,

nos termos da Súmula 35 do STJ:

SÚMULA 35/STJ
- Incide correção monetária sobre as prestações pagas, quando de sua restituição, em virtude da retirada ou exclusão do participante de plano de consórcio.

É o entendimento pacífico da jurisprudência pátria:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS DEVIDOS. VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS READEQUADOS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano (Tema Repetitivo nº 312, do STJ).
II Conforme o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, é devida a incidência de correção monetária a partir de cada desembolso (Súmula nº 35, do STJ)
e de juros moratórios a partir do 31º dia do encerramento do grupo de consórcio. III - Os honorários sucumbenciais devem seguir a gradação prevista no art. 85, § 2º ., do CPC, a começar pelo valor da condenação, em seguida, pelo proveito econômico, e não havendo, pelo valor atualizado da causa. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - Apelação Cível: 5040380-92.2023 .8.09.0051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). BRENO CAIADO, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

APELAÇÃO. CONSÓRCIO DE BEM MÓVEL (CAMINHÃO). DESISTÊNCIA DO AUTOR CONSORCIADO ANTES DO ENCERRAMENTO DO GRUPO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA DAS PRESTAÇÕES. Sentença de parcial procedência para condenar a ré a restituir ao autor, no prazo de 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo, o valor das prestações, com correção monetária a partir dos desembolsos e juros moratórios a partir do 30º dia seguinte ao do encerramento do grupo, caso não ocorrido o pagamento, sem cobrança de cláusulas penais, descontada apenas a taxa de administração proporcional ao período de participação do consorciado. Recurso da parte ré. 1. Momento da restituição das quantias pagas.
A restituição das quantias não mais pode ocorrer antes da contemplação por sorteio do consorciado desistente, ou então do encerramento do grupo, observando-se, neste caso, o prazo para pagamento em até 30 (trinta) dias a contar da data prevista contratualmente para o encerramento do plano.
Inteligência dos artigos 22, 30 e 31, inc. I, todos da Lei nº 11.795/2008, e do entendimento assentado pelo STJ no Resp Repetitivo nº 1 .119.300-RS. 2. Valor a ser restituído e taxa de administração. Valores a serem restituídos correspondem à integralidade das parcelas pagas, deduzidos tão somente os valores pagos a título da taxa de administração, proporcionalmente ao período em que o consorciado esteve vinculado ao grupo, por ser o período em que teve seus recursos gerenciados pela administradora. 3. Cláusulas penais moratória e compensatória. Cobrança vinculada à mera desistência. Abusividade. Penalidades que só devem incidir se houver comprovação, no caso concreto, de que a desistência do consorciado causou ou causará algum dano ao consórcio. Precedentes do STJ.
4. Correção monetária. Incidência a partir dos desembolsos das mensalidades adimplidas pelo consorciado, com base na tabela prática do TJSP. Inteligência da Súmula nº 35 do STJ.
5. Juros de mora. Incidência a partir do final do prazo de 30 (trinta) dias contados da data do encerramento do consórcio, se não houver pagamento. Precedentes do STJ. 6. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJ-SP - Apelação Cível: 1041916-20.2020 .8.26.0576 São José do Rio Preto, Relator.: Elói Estevão Troly, Data de Julgamento: 06/03/2023, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/03/2023)

No tocante à cláusula penal prevista contratualmente, a administradora sustenta que a penalidade possui caráter compensatório e visa resguardar o equilíbrio do grupo, sendo devida mesmo sem comprovação de prejuízo.

Todavia, a interpretação sistemática do art. 53, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor, em conjunto com os arts. 421 e 422 do Código Civil, conduz a conclusão diversa. Isso porque, a cobrança de penalidade contratual, ainda que pactuada, depende da demonstração de efetivo dano causado pela conduta do consorciado, sob pena de afronta aos princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva.

O simples inadimplemento ou a desistência do consorciado não autoriza, por si só, a retenção de valores a título de multa, quando inexistente prova de prejuízo concreto à administradora ou ao grupo.

A propósito, o art. 51, IV e §1º, III, do CDC estabelece a nulidade de cláusulas que imponham obrigações excessivamente onerosas ao consumidor ou estabeleçam vantagem desproporcional ao fornecedor.

No caso em apreço, a administradora não produziu qualquer prova de que a saída do agravado tenha causado desequilíbrio financeiro ao grupo ou prejuízo aos demais participantes.

Desse modo, a manutenção da multa implicaria enriquecimento sem causa e violação direta ao princípio da proporcionalidade contratual, razão pela qual deve ser corretamente afastada, tal como decidido na sentença e no julgamento monocrático.

Assim, à míngua de elementos novos, impõe-se a manutenção da decisão monocrática vergastada e, consequentemente, da sentença de improcedência.

PARTE DISPOSITIVA

EX POSITIS
,
VOTO
NO SENTIDO DE
CONHECER
e
DESPROVER
O AGRAVO INTERNO INTERPOSTO, MANTENDO-SE INCÓLUME TODOS OS TERMOS DA R. DECISÃO GUERREADA.

É O VOTO.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

P.R.I.C.
Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito.

Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referentes a este Relator e, arquive-se. Em tudo certifique.

À Secretaria para as devidas providências.

Belém/PA.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

Belém, 12/12/2025